Tribunal: STJ
Processo: 0000920-58.2020.8.25.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485357 - SE (2023/0372173-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE ADALTRO SANTOS
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: FRANCIELY SANTANA DA SILVA VASCONCELOS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO ANDRÉ TARGINO MATOS - SE004349
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação concreta ao óbice da Súmula 7/STJ,
conforme estabelecido pelo Tribunal de justiça de origem.
2. O agravante foi condenado por crimes previstos nos arts. 299 e 312 do Código Penal,
com penas somadas de 4 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, além de
multa. A apelação defensiva foi negada e os embargos de declaração foram rejeitados.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 312 e 299 do Código Penal,
argumentando ausência de prejuízo ao patrimônio público e falta de dolo específico. O
recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com base na Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma concreta e
específica o óbice da Súmula 7/STJ, para viabilizar o conhecimento do agravo em
recurso especial.
5. A defesa também questiona a aplicação da Súmula 182/STJ, aplicada por ausência de
dialeticidade na decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão afirma que a defesa não apresentou impugnação concreta e específica ao
óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações genéricas, o que impede o
conhecimento do agravo.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ deve
ser específica, demonstrando como as teses recursais não exigem reexame de provas, o
que não foi feito pela defesa.
Documento eletrônico VDA49398732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 7992ee03-6ef6-476d-80e6-fba12e7f19f0

8. A defesa não pode postular
de ofício em sede de agravo regimental
habeas corpus
como forma de contornar a inadmissão do recurso especial, conforme jurisprudência do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ deve ser concreta e
específica, demonstrando como as teses recursais não exigem reexame de provas. 2. Não
cabe postular habeas corpus de ofício em sede de agravo regimental para contornar a
inadmissão do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 299 e 312; CF/1988, art. 105, III,
alíneas a e c.
STJ, AgRg no AREsp 2.060.997/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg nos EAREsp 263.820/DF, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49398732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 7992ee03-6ef6-476d-80e6-fba12e7f19f0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485357 - SE (2023/0372173-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE ADALTRO SANTOS
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: FRANCIELY SANTANA DA SILVA VASCONCELOS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO ANDRÉ TARGINO MATOS - SE004349
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação concreta ao óbice da Súmula 7/STJ,
conforme estabelecido pelo Tribunal de justiça de origem.
2. O agravante foi condenado por crimes previstos nos arts. 299 e 312 do Código Penal,
com penas somadas de 4 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto, além de
multa. A apelação defensiva foi negada e os embargos de declaração foram rejeitados.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 312 e 299 do Código Penal,
argumentando ausência de prejuízo ao patrimônio público e falta de dolo específico. O
recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com base na Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma concreta e
específica o óbice da Súmula 7/STJ, para viabilizar o conhecimento do agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49398734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:19
Código de Controle do Documento: 3921c570-715e-4477-a076-ceaa612037a3

5. A defesa também questiona a aplicação da Súmula 182/STJ, aplicada por ausência de
dialeticidade na decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão afirma que a defesa não apresentou impugnação concreta e específica ao
óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações genéricas, o que impede o
conhecimento do agravo.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ deve
ser específica, demonstrando como as teses recursais não exigem reexame de provas, o
que não foi feito pela defesa.
8. A defesa não pode postular
de ofício em sede de agravo regimental
habeas corpus
como forma de contornar a inadmissão do recurso especial, conforme jurisprudência do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ deve ser concreta e
específica, demonstrando como as teses recursais não exigem reexame de provas. 2. Não
cabe postular habeas corpus de ofício em sede de agravo regimental para contornar a
inadmissão do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 299 e 312; CF/1988, art. 105, III,
alíneas a e c.
STJ, AgRg no AREsp 2.060.997/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg nos EAREsp 263.820/DF, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 30.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ADALTRO SANTOS
contra decisão proferida por esta Relatoria às fls. 1420-1422, que não conheceu do
agravo, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
Consoante se extrai dos autos, o agravante foi condenado a 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelo delito do art. 299, parágrafo único,
Documento eletrônico VDA49398734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:19
Código de Controle do Documento: 3921c570-715e-4477-a076-ceaa612037a3

do Código Penal (fls. 776-777); e a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53
(cinquenta e três) dias-multa, pelo crime do art. 312, caput, do mesmo diploma legal (fls.
777). Reconhecido o concurso material de crimes, as punições finais ficaram
sedimentadas em 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e
63 (sessenta e três) dias-multa (fls. 777-778).
A Corte de justiça de origem negou provimento à apelação defensiva (fls.
973- 998).
Os embargos de declaração da defesa foram rejeitados (fls. 1041-1047).
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas a e
a, da Constituição Federal, a defesa aponta violação ao art. 312 do Código Penal (fls.
1052), aduzindo, em suma, não ter sido demonstrado qualquer prejuízo ao patrimônio
público, sem o qual não há se falar na configuração do delito de peculato (fls. 1051 e
1060-1061). Alega, ainda, violação ao art. 299 do Código Penal, asseverando, em suma,
a ausência do elemento subjetivo do dolo específico (fls. 1052-1060).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 1177-1186), sobreveio juízo negativo de
admissibilidade (fls. 1226-1231).
A Defesa interpôs agravo (fls. 1270-1277).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo (fls.
1405-1409).
Na decisão de fls. 1420-1422, esta Relatoria não conheceu do agravo em
recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182, STJ em razão da ausência de impugnação
concreta da Súmula n. 7, STJ, declinada pela Corte de justiça de origem para inadmitir o
apelo nobre.
Nas razões do regimental, a defesa refuta a Súmula n. 7, STJ (fls. 1436-
1443); repisa as alegações de fundo (fls. 1443-1448) e impugna o óbice da ausência de
dialeticidade (fls. 1448-1450).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, ou o provimento do
regimental ou a concessão de ordem de
de ofício (fls. 1449-1450).
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida incólume.
Documento eletrônico VDA49398734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:19
Código de Controle do Documento: 3921c570-715e-4477-a076-ceaa612037a3

O Tribunal de justiça local inadmitiu o recurso especial com apoio no óbice da
Súmula n. 7, STJ (fls. 1226-1231).
Contudo, a Defesa não cuidou de refutar, nas razões do agravo em recurso
especial, de forma concreta e específica, o óbice da Súmula n. 7, STJ; tendo se
restringido a alegar, de forma genérica, que não se busca no apelo nobre reexame de
provas, mas sim a revaloração delas (fls. 1274).
Deixou, dessa forma, de demonstrar, em conformidade com o alegado nas
razões do apelo nobre e o decidido no acórdão recorrido, em que medida a análise dos
temas trazidos ao conhecimento desta Corte não esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ.
A propósito:
"[...]
2. No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante
traz apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a
exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida
estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível
reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n.
2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
2/8/2022
10/8/2022

Ainda nesse sentido, dentre vários outros, citam-se: o AgRg no AREsp n.
2.514.184/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.); e o AgInt no AREsp
13/8/2024
23/8/2024
n. 2.499.589/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
19/8/2024
22/8/2024
Portanto, à míngua de impugnação concreta e específica do óbice da Súmula
n. 7, STJ, apontado pelo Tribunal de justiça de origem para justificar a inadmissibilidade
do recurso especial, mostra-se insuperável ao conhecimento do agravo o óbice da Súmula
n. 182/STJ, por manifesta inobservância do princípio da dialeticidade.
A título de exemplo:
1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o apelo nobre, correta a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial - Súmula 182/STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido. [...]" (AgRg no AREsp n.
2.340.163/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023
Documento eletrônico VDA49398734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:19
Código de Controle do Documento: 3921c570-715e-4477-a076-ceaa612037a3

Por derradeiro, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar
burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de
" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção,
locomoção, inexistente na hipótese
Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
). Em reforço: EDcl no AgRg no AREsp n.
30/10/2018
2.253.238/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
26/5/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49398734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:19
Código de Controle do Documento: 3921c570-715e-4477-a076-ceaa612037a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0372173-4
AREsp 2.485.357 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009205820208250015 202062000931 202062000931202200304324
202062000931202200304324202200327421 202200304324 202200327421
9205820208250015
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ADALTRO SANTOS
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVANTE
: FRANCIELY SANTANA DA SILVA VASCONCELOS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO ANDRÉ TARGINO MATOS - SE004349
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: ADELMO MENEZES DA TRINDADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ADALTRO SANTOS
ADVOGADO
: MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA - BA026125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: FRANCIELY SANTANA DA SILVA VASCONCELOS
ADVOGADOS
: TARCÍSIO ANDRÉ TARGINO MATOS - SE004349
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - SE008886
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422124494=0461809098@
2023/0372173-4 - AREsp 2485357 Petição : 2025/0029894-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:34:20
Código de Controle do Documento: 1056F7CD-8820-4E6E-A1F3-FB62EF2CDC60